Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEVIDOS. GENITOR GUARDIÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. SUSTENTO. COMPROMETIMENTO.POSSIBILIDADE.
1. O encargo de prover o sustento da prole é comum a ambos os genitores, e os alimentos representam os valores necessários para a manutenção dos filhos a serem prestados pelo genitor não guardião. Caso os menores efetivamente residam com o pai é descabido impor-lhe o pagamento de pensão, ainda que provisória.
2. Se o panorama fático de guarda unilateral não restou comprovado, imperioso reconhecer a necessária dilação probatória para que a situação fática seja confirmada, dado o caráter essencial e emergencial que reveste o pedido de alimentos.
3. Demonstrado o comprometimento de parte significativa do benefício previdenciário recebido pelo alimentante, há plausibilidade para redução dos alimentos provisoriamente fixados, a fim de não lhe comprometer a subsistência.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.